Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO BARBOSA SILVA, em face do despacho com conteúdo decisório da Décima Nona Vara Cível de Brasília. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A e pelo valor de R$534.505,96. Em diligência junto ao sistema Sisbajud, obteve-se êxito em penhorar numerário suficiente para saldar a dívida. Contudo, não se efetivou o pagamento ao credor, em razão de agravos de instrumento interpostos pela UNIMED e pendentes de julgamento. Após a comunicação de desprovimento de um dos recursos e respectivo trânsito em julgado, o credor comunicou ao juízo que não haveria recursos com efeito suspensivo pendentes de julgamento e requereu o levantamento do depósito judicial. Sobreveio o despacho com conteúdo decisório, em que o juízo condicionou o pagamento ao credor ao julgamento de outros dois recursos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que não há recursos com efeito suspensivo pendentes de julgamento e, portanto, impõe-se a expedição de alvará de levantamento do depósito judicial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos alvarás e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 68907310. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Aguarde-se o julgamento definitivo dos agravos de instrumento n. 0714315-83.2024.8.07.0000 e n. 0713066-97.2024.8.07.0000.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A situação ora retratada não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela provisória. Lado outro, a liminar, na forma pleiteada, tem evidente caráter satisfativo, esgotando o próprio objeto do recurso, razão pela qual encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator